Tribunal: TJMT
Processo: 1058930-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058930-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DULCINETE MIRANDA DA SILVA - CPF: 797.196.781-00 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
–

FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E REGISTROS FOTOGRÁFICOS – EFICÁCIA
–
REGULARIDADE
DO PROCEDIMENTO –
PAGAMENTO DO DÉBITO NÃO COMPROVADO
– ÔNUS DO DEVEDOR
–

ATO ILÍCITO DA
CONCESSIONÁRIA
NÃO CONFIGURADO
–
REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação de Exibição de Documento c/c Reparação por Dano Material e Moral julgada
improcedente
,
com
a
cond
enação da autora ao pagamento das
custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em 10% so
bre o valor da causa,
porém s
uspensa
a exigibilidade da obrigação em virtude d
o
benefício da justiça gratuita.

A apelante alega que

“
foi multada, parcelou e pagou a multa aplicada relativa aos períodos de 02/2018 a 04/2018, e, 06/2018, e, 08/2018 a 09/2018, e, 05/2019, e 10/2019, e, 02/2020, totalizando assim R$ 10.340,91(Dez Mil Trezentos e Quarenta Reais e Noventa e Um Centavos). Apesar de estar adimplente com os pagamentos, para sua surpresa recebeu nova cobrança no valor de R$3.878,01 (Três Mil Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Um Centavos) (Doc. 02 da inicial)”.

Aduz que
,

“segundo o referido termo, a nova cobrança seria relativa às diferenças de consumo do período de 11/2019 a 08/2020. Compreendendo assim os mesmos períodos dos débitos anteriores, PARCELADOS PELA RECLAMANTE”.

Destaca que
“a não apresentação de recurso administrativo não gera causa impeditiva de análise do judiciário quando demonstrada a ilegalidade praticada pela parte Apelada”.

Argui
que
“
a aplicação de nova multa que supostamente trata-se de recuperação de consumo do mesmo período da multa anterior”.

E mais,
que
“a Reclamada ora Apelada se utilizou de cálculos totalmente fora do contexto legal para sua cobrança de eventual irregularidade, sem parâmetro legal. As multas aplicadas pela parte Reclamada ora Apelada seriam por suposta prática de irregularidade no medidor de energia no mês de agosto de 2020, sendo sua última medição no relógio ocorrida em 09/2018”.

Busca a nulidade da multa
de R$3.878,01, a restituição em dobro d
a quantia
cobrad
a
indevidamente
, bem como
danos morais de R$
34.000,00.

Nas c
ontrarrazões (ID.

212303113),
a apelada
afirma
a regularidade do procedimento ado
t
ado
e a
des
necessidade de comprovação da autoria.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante
alega na inicial da Ação
que está sendo
indevidamente
cobrada por multa de recuperação de consumo
, no
valor
de

R$3.878,01
.
Pugna
pela declaração de inexistência da dívida bem como indenização por danos morais.

Aduz que a cobrança
é “
relativa às diferenças de consumo do período de 11/2019 a 08/2020. Compreendendo assim os mesmos períodos dos débitos anteriores, PARCELADOS PELA RECLAMANTE”.

Por outro lado, a apelada argumenta
a regularidade do procedimento adotado.

O feito foi julgado improcedente sob o fundamento de que
“
restou comprovada a assinatura do termo de ocorrência e inspeção, bem como que a parte requerida cumpriu as exigências da resolução acima mencionada, encaminhando notificação e cópia da documentação cabível”.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade d
o débito
, sobretudo em razão da inversão do ônus
probatório
deferida na decisão de
ID.

212303065
, contra a qual não houve Recurso.

O
artigo 129 da Resolução n. 414/2010
assim estabelece
:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I –
emitir o
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
; II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...) V -
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: (...) b)
recursos visuais, tais como fotografias
e vídeos. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
. § 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
”.

O TOI foi elaborado com observância a essas determinações
e
devidamente assinado pela apelante (
ID.

212303094
)
. Além disso,
os
fatos
narrados estão
demonstrados também por fotografias (
ID.

212303088
).

Conforme
documento, confeccionado em 13-8-2020, foi identificado
desvio de energia no ramal de entrada
.

Por conseguinte,

foram cumpridas as exigências legais
para o procedimento de apuração da
suposta
irregularidade
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E REGISTROS FOTOGRÁFICOS – EFICÁCIA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais
”
. (
TJMT,
N.U 1001908-62.2018.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em

3
-8-
2022, DJE
de
5
-8-
2022).

Quanto à
cobrança em dobro, a apelante não
fez prova do
pagamento

relativo ao
Termo de Confissão de Dívida
n.

00588539
.

Posto isso
,
não há o dever de indeniza
r
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com
amparo
no artigo 85, §11, do CPC,
majoro

a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,
com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024